Tribunal: TJSP
Processo: 2116932-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – GRATUIDADE – PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS
Elementos de prova suficientes para indicar que a agravante se encontra impossibilitada momentaneamente de arcar com as custas processuais. Gratuidade deferida.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116932-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
MARCOS FERREIRA RESTAURANTE EPP, é agravado COMPANHIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116932-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 29047
AGRAVANTE: PANQUECA & CIA EIRELI EPP
AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO RENOVATÓRIA
JUÍZA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DRA. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE
ANDRADE
(VH)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA -
GRATUIDADE

-
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
DEMONSTRADOS
Elementos de prova suficientes para indicar que a agravante se
encontra impossibilitada momentaneamente de arcar com as custas
processuais. Gratuidade deferida.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
indeferiu a gratuidade formulada pela agravante.
A agravante sustenta passar por crise financeira, de modo que
temporariamente se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais.
Não houve contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
A questão da gratuidade, tratada no Código de Processo Civil, prevê o
indeferimento do pedido quando “houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2o).
Logicamente, apurando-se a presença de elementos de prova que evidenciem os
pressupostos legais o benefício deve ser concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116932-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Entretanto, o ônus de prova é imputável ao pleiteante à gratuidade,
que, no caso, é pessoa jurídica, demandando maior meticulosidade no cotejo entre o
ônus financeiro e sua capacidade econômica.
Após examinadas as provas, concluo que a agravante faz jus à
gratuidade. Trouxe extratos bancários e declaração de renda (fls. 300/339) que
demonstram expressivo deficit (aproximadamente cem mil reais).
Por conta disso, tenho que a agravante se encontra em delicado
momento, de modo que, por ora, reúne condições para gozar de gratuidade.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r.
Decisão a fim de conceder à agravante o benefício da gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora